Tribunal: TJDFT
Processo: 0722460-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE. NÃO VERIFICADA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97.
1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a decisão hostilizada não impôs a condenação contra a qual se insurge o agravante.
2. O Decreto no 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital no 786/1994. O referido ato impugnado, portanto, atingiu o exequente, que era servidor da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal.
3. Fundação Zoobotânica do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto no 20.976/2000, o qual estabeleceu em seu artigo 6o que os servidores ocupantes de cargos efetivos da Fundação passariam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal.
4. Extinta a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações (inclusive as pretéritas) pela Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal.
5. O objeto da ação coletiva se circunscreveu ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo mandado de segurança no 7.253/97, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração do writ, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e de pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança).
6. É descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Portanto, devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.